Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-47.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CÁRTULA DE CHEQUE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR 01 ANO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. LEI N. 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. ARTIGO 206-A DO C/C E ARTIGO 59 DA LEI 7.357/85. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é disciplinada pelo artigo 921 do CPC, o qual sofreu alterações trazidas pela Lei n.o 14.195/2021, que se aplica ao caso vertente, porquanto, havendo entrado em vigor em 26/08/2021, os fatos aqui examinados ocorreram sob sua égide.
2. No presente caso, a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, fluindo o prazo a partir do dia 13/09/2021 com fim em 13/09/2022, razão pela qual aplica-se os dispositivos previstos na Lei n.o 14.195/2021. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão da execução, o prazo da prescrição intercorrente passou a correr.
3. O prazo considerado para a prescrição intercorrente do caso concreto foi o prazo da execução da cártula de cheque, que se inicia após o transcurso do prazo para apresentação, que é de 6 (seis) meses, conforme disposto no art. 206-A do CC e art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 e não de 05 (cinco) anos, conforme sustenta a apelante.
4. Assim, neste cenário, em razão do transcurso do prazo de suspensão (término em 13/09/2022) e tendo em vista que a prescrição intercorrente da execução amparada em cheque é de 06 (seis) meses, verifica-se que a sentença prolatada em 17/07/2023, encontra-se escorreita ao julgar extinto o presente processo por configuração da prescrição intercorrente, ainda mais quando não requeridas medidas efetivas para a localização de bens suficientes a execução, apesar de corretamente intimada a tanto, nos termos do art. 921, §5o do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.